Tribunal: STF
Processo: HC 82016
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de autorização, formulado ao Juízo da ação
penal, para que a ré possa se ausentar do país. Superveniência de
sentença condenatória. Substituição da pena privativa de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem cumpridas no espaço
de 02 (dois) anos: prestação de serviços à comunidade e entrega
mensal de cestas básicas a entidade assistencial. Circunstância que
se mostra incompatível com o pedido, tendo em vista que a paciente
tem residência fixa nos Estados Unidos, onde tem marido e possui
estabelecimento comercial, o que poderia frustar a execução da
sentença condenatória, cujo cumprimento afasta a alegação de ofensa
aos artigos 17 e 22 do Pacto de San José da Costa Rica.
Pedido indeferido.